Tribunal: TJDFT
Processo: 0708209-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUS. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. LIMINAR DEFERIDA COM FIXAÇÃO DE ASTREINTES. ALTA HOSPITALAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. INEXISTÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo Interno interposto pela Impetrante em face da decisão monocrática que, em sede de Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, com vistas à determinação de internação da Impetrante em leito de UTI, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, diante da alta hospitalar da paciente.
2. Os documentos juntados pela Impetrante/Agravante não são capazes de invalidar a informação prestada pela Central de Regulação da Internação Hospitalar, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no sentido que, embora a ordem liminar determinando a internação da Impetrante em leito de UTI tenha sido recebida em 10/3/2025, “segundo registros do sistema Trakcare, a paciente foi retirada da lista de espera por melhora clínica em 11/03/2025 às 14h03”.
3. Nesse cenário, o fato de a Impetrante ter sido internada na UTI do Hospital Regional de Santa Maria, no dia 14/3/2025, não implica descumprimento da liminar deferida no presente feito, pois a documentação constante dos autos indica que a internação foi adiada em razão da melhora clínica da Impetrante/Agravante e não em virtude da inobservância da ordem judicial.
4. Inviável, portanto, a aplicação da multa cominatória fixada na decisão liminar.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.